Tribunal: TJSP
Processo: 1010102-30.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Bloqueio de conta poupança. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Comprovado bloqueio indevido. Conta em nome do genitor do autor que solicitou alteração de cadastro. Desídia do réu para com o consumidor que não informou os motivos do bloqueio e não regularizou seu cadastro. Falha na prestação do serviço. Autor que não possui ações judiciais.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Bloqueio de conta poupança. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Comprovado bloqueio indevido. Conta em nome do genitor do autor que solicitou alteração de cadastro. Desídia do réu para com o consumidor que não informou os motivos do bloqueio e não regularizou seu cadastro. Falha na prestação do serviço. Autor que não possui ações judiciais. Comprovada tentativas frustradas de justificativa do bloqueio, junto ao réu. Necessária notificação extrajudicial. Indisponibilidade dos valores depositados por quatro meses, indevidamente. Dano moral evidenciado. Honorários majorados em razão do recurso. Recurso adesivo da parte autora. Notificado da renúncia do advogado, não se manifestou. Ausência de representação processual. Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO e RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068 -Voto no 2845
mo
Registro: 2020.0000982031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1010102-30.2018.8.26.0068, da Comarca Barueri , em que é Apelante/Apelado: Banco
Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Renato Luiz Penteado Botelho
Interessados: Lino Fernandes da Silva Junior e Rui Barbosa Pereira
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação do réu e não conheceram do recurso adesivo da
autora, VU.o, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo,30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068 -Voto no 2845
mo
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Renato Luiz Penteado Botelho
Interessados: Lino Fernandes da Silva Junior e Rui Barbosa Pereira
Comarca: Barueri
Voto no 2845
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Bloqueio de conta poupança. Sentença de parcial procedência.
Insurgência do réu. Comprovado bloqueio indevido. Conta em
nome do genitor do autor que solicitou alteração de cadastro.
Desídia do réu para com o consumidor que não informou os
motivos do bloqueio e não regularizou seu cadastro. Falha na
prestação do serviço. Autor que não possui ações judiciais.
Comprovada tentativas frustradas de justificativa do bloqueio,
junto
ao
réu.
Necessária
notificação
extrajudicial.
Indisponibilidade dos valores depositados por quatro meses,
indevidamente.
Dano
moral
evidenciado.
Honorários
majorados em razão do recurso. Recurso adesivo da parte
autora. Notificado da renúncia do advogado, não se
manifestou. Ausência de representação processual. Sentença
mantida. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO e
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
parte ré, em ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$
4.770,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros
de 12% ao ano, desde a sentença. Condenou ainda o réu ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068 -Voto no 2845
mo
91/95).
Inconformado,
o
apelante
alegou
que
o
bloqueio/desbloqueio em conta ocorreu em razão de ordem judicial
determinada em razão do CPF do titular. Alegou que não cabe ao banco
impedir eu determinar um bloqueio em conta, mas somente cumprir
prerrogativa e iniciativa exclusiva do Poder Judiciário. Alega ausência de
falha na prestação de serviço e consequente inexistência de
responsabilidade capaz de gerar indenização por danos morais e estes não
foram comprovados. Pede a reforma da sentença (fls.97/103).
O recurso é tempestivo e preparado (fls.105).
Apresentadas as contrarrazões (fls.108/114).
A parte autora interpôs recurso adesivo, no qual
pede a majoração do valor fixado por danos morais (fls.115/122).
O recurso é tempestivo e isento de preparo diante
da concessão de gratuidade da justiça (fls. 62).
É o Relatório.
Narra a inicial que o autor teve sua conta de
poupança bloqueada, por ordem judicial, no valor de R$101.490,37.
Surpreso, contatou a agência detentora de sua conta para saber a respeito
do bloqueio, porém, sem êxito. No decorrer da instrução processual, o
autor afirmou que o bloqueio de sua conta deu origem no CPF de Léo do
Rosário Botelho Júnior, cujo documento foi utilizado para a abertura da
conta em nome do autor. Esclareceu que a conta foi aberta com o CPF de
seu genitor (876.498.028-68), porém foi solicitado alteração do cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068 -Voto no 2845
mo
para o verdadeiro titular, o autor, cujo CPF é 344.519.468-83. Por fim,
afirmou que o prejuízo sofrido foi em decorrência da falta de informações
e a falta de atualização cadastral dos dados do autor, o que gerou o
bloqueio de sua conta com a indisponibilização do dinheiro que seria
utilizado para estudos.
Em resposta o banco réu afirmou que a
titularidade da conta é do pai do autor, Leo do Rosário Botelho, e o
bloqueio ocorreu por ordem judicial, através do CPF do titular da conta.
Às
fls.
52,
consta
decisão
no
processo
1008329-81.2017.8.26.0068, da 1a Vara Cível da Comarca de Barueri,
determinando o desbloqueio dos valores e reconhecendo que a conta
pertence ao autor Renato e não a seu genitor Leo.
No entanto, embora o banco apelante afirme que
a conta está em nome do pai do autor apelado, o extrato de fls. 13/15
comprova o contrário, ou seja, a conta é de titularidade do apelante Renato
Luis Penteado Botelho e, no momento do bloqueio, a conta ainda estava
sob a titularidade de Leo do Rosário Botelho Júnior, como se observa às
fls.75, não tendo ocorrido a alteração conforme solicitou autor/apelado.
Ao que tudo indica, o banco apelante acrescentou
o CPF e nome do autor-apelado, mesmo porque o nome e seu documento
consta na conta, porém, insiste em dizer que a titularidade é somente do pai
do autor-apelante e, em razão disso, houve o bloqueio, não impugnando,
em momento algum, a alegação de falha na comunicação da justificativa
do bloqueio e falha na alteração da titularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068 -Voto no 2845
mo
Ainda, restou demonstrado que o autor apelado
teve sua conta bloqueada por quatro meses (fls. 48/52).
Assim, como analisado pelo juízo de primeiro
grau, houve falha na prestação do serviço, pois não houve alteração na
titularidade da conta nos cadastros pertinentes e o autor-apelado teve sua
conta bloqueada indevidamente e ainda não foi informado os motivos do
bloqueio de sua conta, tendo sido necessário socorrer-se de notificação
extrajudicial.
Passo à analise do dano moral.
Considerando o tempo de bloqueio da conta, a
necessidade do autor-apelado, que alegou que o dinheiro poupado seria
utilizado para continuidade dos estudos, portanto, privado de seus recursos,
em decorrência de uma demanda judicial da qual não fazia parte e ainda
enfrentou dificuldades na obtenção de justificativa quanto ao bloqueio,
conforme demonstrado às fls. 16/19, através de e-mails e às fls. 44/45,
através de notificação extrajudicial.
Considerando ainda que toda essa procura em
saber a razão do bloqueio, tendo em vista que o autor-apelante sequer
possuía qualquer ação judicial em seu nome, conforme demonstrado na
certidão de fls. 11, permanecendo privado dos valores em sua conta por
quatro meses e que eram destinados ao propósito de estudos, é certo que
houve danos morais passíveis de indenização, não devendo passar impune
a desídia do réu-apelante para com seu consumidor, que o preferiu diante
de tantas outras instituições financeiras, depositando seus rendimentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010102-30.2018.8.26.0068 -Voto no 2845
mo
conta poupança.
Quanto ao recurso adesivo interposto pelo autor,
deixo de conhecê-lo por falta de representação processual.
Às fls. 125/126, consta que houve renúncia ao
mandato, tendo sido o autor notificado também quanto à constituição de
novo advogado para representá-lo em 21/03/2019 (fls.127/128) e até a
presente data não o fez.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios fixados na sentença, em 5%.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação e NÃO CONHEÇO do recurso
adesivo.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator